Tribunal: TJPA
Processo: 0808715-07.2018.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2021-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0808715-07.2018.8.14.0000

AUTOR: WAGNER ROGERIO LAZARINI, EXPORTADORA DE MADEIRAS XINGU EIRELI

REU: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM RESCISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO A PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COLETIVOS AO MEIO AMBIENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. Art. 966, INCISO V, DO CPC. PREJUÍZO AO DIREITO DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA (ART. 5.º, LV, DA CF; ART.

72, II, DO CPC, E ART. 35 DA LEI COMPLEMENTAR N.º 35/79). NÃO CARACTERIZADO. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS E AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A MATÉRIA NA SENTENÇA RESCINDENDA. RECISÓRIA INADMSSIVEL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1 - Os agravantes alegaram na inicial da rescisória a existência de violação a norma jurídica, com base no art. 966, inciso V, do CPC/15, sob o fundamento de suposto prejuízo ao direito de contraditório e ampla defesa, diante da nomeação de curador especial a um dos sócios da empresa (Wagner) após a oitiva de fiscais do IBAMA, em suposta violação ao estabelecido no art. 5.º, inciso LV, da CF, art. 72, II, do CPC, e art. 35 da Lei Complementar n.º 35/79;

2 - As provas existentes nos autos indicam que a ação civil pública foi ajuizada com base no processo administrativo n.º 0206900078/2010-45, por força de auto de infração aplicado aos agravantes pelo IBAMA, face a constatação de ocorrência de infração ambiental consubstanciada na venda de 726,556 m3 de madeira sem licença valida expedida pelo órgão competente: sendo 563,424 m3 de tora, 91,309 m3 serrada e 71,623 m3 em resíduos, pois consta do auto de infração do IBAMA, que após fiscalização foram encontradas madeiras em seu pátio sem registro da origem pelo órgão competente e outras constantes do sistema, mas não encontradas dependências da empresa;

3 - A empresa que cometeu o ilícito apresentou defesa no processo administrativo, por advogado constituído, e no processo judicial foi regularmente citada, conjuntamente com um dos sócios, mas não apresentaram contestação, sendo aplicada à revelia, e o outro sócio foi citação por edital, e houve nomeação de curador especial, conforme consta do documento do ID-1133770 - Pág. 4, que apresentou contestação

em favor do referido agravante no ID-1133770 - Pág.01/10, portanto, em tese, as provas existentes indicam que foi oportunizada aos agravantes o direito de contraditório e ampla defesa, tanto no procedimento administrativo, como no judicial;

4 – Na realidade, deixam transparecer que pretendem a rediscussão da matéria objeto da sentença rescindenda, o que demanda reapreciação de fatos e provas, em verdadeira substituição da interpretação do Juízo rescindendo pela do Juízo rescisório, o que não é admitido em rescisória por violação literal de lei, na forma do art. 966, inciso V, do CPC. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, pois aduziram que não tiveram oportunidade de formular perguntas relativas a defesa e que as perguntas formuladas teriam resultado em respostas imprecisas e até contraditórias, tentando demonstrar a inconsistência dos depoimentos colhidos, assim como invocaram a necessidade de verificação da própria existência e extensão do dano efetivo ao meio ambiente e sua liquidação e que a retirada da madeira do pátio da empresa, sem a comunicação aos órgãos ambientais competentes, pode configurar infração a norma ambiental, mas que não resultaria, necessariamente, na existência de dano ambiental efetivo;

5 – Importa salientar que a sentença rescindenda não foi baseada exclusivamente nos depoimentos colhidos em Juízo, mas principalmente na autuação fiscal aplicada pelo órgão ambiental competente (IBAMA), consubstanciada no auto de infração n.º 605715-D, que originou o processo administrativo n.º 02069000078/2010-45, conforme consta dos fundamentos consignados na cópia da sentença rescindenda constante do ID-1133739, portanto, os depoimentos apenas ratificaram a prova documental consistente na atuação ambiental aplicada, que desfruta de presunção de legitimidade por se constituir documento público expedidos pelas autoridades competente;

6 - Por outro lado,

a jurisprudência da Primeira, Segunda e Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, exige também que haja pronunciamento na decisão rescindenda sobre a norma apontada como violada, o que não ocorreu na espécie, pois durante a tramitação processual os agravantes não alegaram qualquer vício e somente após o transito em julgado da sentença rescindenda, pretendem a discussão da matéria, o que é vedado em sede de rescisória, por violação a norma jurídica, na forma estabelecida no art. 966, inciso V, do CPC;

7 - Daí porque, a decisão monocrática agravada consignou que da narração dos fatos não se chega a conclusão lógica do pedido de rescisão da sentença, face a necessidade de reapreciação de fatos e provas e por ausência de pronunciamento judicial sobre a matéria na sentença rescindenda, na forma exigida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ensejando o indeferimento da inicial e a extinção do processo, na forma do art. 968, §3.º, primeira parte, c/c art. 330, incisos I, §1.º, inciso III, todos do CPC/15, e art. 485, inciso I, do mesmo diploma legal;

8 - Agravo conhecido, mas improvido, à unanimidade, para manter a decisão monocrática agravada.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de Plenário Virtual presidida pela Excelentíssima Desembargadora Diracy Alves Nunes, no período de 08.06.2021 até 15.06.2021.

Belém/PA, 15 de junho de 2021.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
WAGNER ROGÉRIO LAZARINI e EXPORTADORA DE MADEIRA XINGU LTDA

contra decisão monocrática proferida nos autos de ação rescisória
que ajuizaram em desfavor do Ministério Público do Estado do Pará, face a

decisão monocrática que indeferiu a inicial,
na forma do art. 968, §3.º, primeira parte, c/c art. 330, incisos I, §1.º, inciso III, todos do CPC, além de julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso I, do CPC.

Os agravantes alegam que a decisão merece reforma, sob os seguintes fundamentos:

Alegam que os fundamentos apresentados na inicial não consistem em reexame das provas e fatos dos autos, na forma consignada na decisão recorrida, havendo, no máximo, necessidade de revaloração de fatos e provas, o que seria admissível em sede de rescisória por violação literal de lei.

Dizem ainda que seria desnecessário demonstrar que a matéria objeto da ação rescisória foi objeto de discussão na sentença rescindenda.

Afirmam que a rescisória tem a pretensão de rescisão de sentença, na forma do art. 966, inciso V, do CPC/15, mediante a alegação de violação
aos artigos 5.º, LV, da CF; art. 72, II, do CPC, e do art. 35 da lei complementar n.º 35/79.

Fazem a diferença entre
“reexame de fatos e provas”
e
“revaloração de fatos e provas”,
pois defendem que a revaloração seria admitida em sede de rescisória, por violação literal de lei e sustentam que sempre haverá revaloração de fatos e provas, para se verificar a violação ao dispositivo legal apontado como violado, inclusive para o julgador analisar a subsunção ou não do fato à determinada norma.

Asseveram que a violação apontada consiste na circunstância de não ter sido proporcionada a participação do representante legal da empresa, na fase de inquirição de testemunha, o que seria fato incontroverso no processo e possibilita a análise jurídica do pedido da inicial da rescisória, quanto à valoração desta circunstância em relação a violação literal da norma.

Dizem que a autoridade julgadora não pode reexaminar fato considerado existente para negar sua ocorrência, como também não pode reexaminar o fato considerado inexistente, com o intuito de rediscutir se ele realmente existiu, mas que isso não se aplica ao caso concreto, onde é possível a valoração dos fatos para verificar a violação da norma apontada.

Asseveram que o fato de não haver sido nomeado Curador Especial antes e durante à oitiva das testemunhas de acusação, por si só, configura grave
erro in procedendo
, que enseja a violação ao contraditório e ampla defesa e aos demais artigos citados na inicial, por se tratar de fato incontroverso.

Dizem que arguiram os demais fatos narrados na inicial apenas para a finalidade de novo julgamento, após a procedência da rescisória e desconstituição da sentença, mas não para sua reanalise de plano.

Discorrem sobre a diferença entre reexame e valoração de fatos e provas, transcrevendo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que seriam favoráveis a tese defendida na espécie, para concluir que a ação rescisória deve ser julgada em seu mérito.

Reforçam que pretendem rescindir a sentença pelo fato do curador especial ao sócio da empresa condenada, Sr. WAGNER ROGERIO LAZARINI, ter sido tardiamente nomeado, após oitivas de testemunhas de acusação, fato que seria incontroverso e teria ocasionado grave prejuízo a defesa do referido agravante, autorizando a rescisão da sentença rescindenda.

Defendem que as jurisprudências transcritas na decisão monocrática recorrida não podem ser utilizadas em desfavor dos autores, pois sustentam que não se trata de caso de reapreciação ou reexame de provas e fatos, para rescindir o provimento de mérito, e sim análise jurídica objetiva da valoração de fato incontroverso, que teria ocorrido, e se ele é hábil a ocasionar a violação da norma jurídica indiciada na inicial, para a finalidade de aplicação do
art. 966, inciso V do CPC.

Por final, defendem a desnecessidade de pronunciamento judicial sobre os dispositivos apontados como violados na decisão rescindenda, para a finalidade de configurar violação de norma jurídica, na forma exigida no art. 966, inciso V do CPC, pois alegam a inexistência de lei estabelecendo tal exigência, para aplicação do art. 966, inciso V do CPC, e não haveria necessidade de discussão da matéria na sentença rescindenda par permitir o processamento da rescisória.

Afirmam que a violação apontada diz respeito a questão de ordem pública oriunda de
“erro in procedendo”,
portanto, poderia ser apreciada em sede de rescisória a qualquer tempo, pois defendem que a rescisória é ação autônoma e não recurso, para que haja exigência de prequestionamento da matéria, transcrevendo jurisprudência que afirmam aplicáveis a espécie.

Requerem assim o recebimento e provimento do Agravo Interno, a fim de reformar a decisão rescindenda, para que se determinado o regular prosseguimento da ação rescisória.

Em despacho constante do ID-3232310 - Pág. 1, foi determinada a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões, mas não foram apresentadas contrarrazões pelo
Ministério Público do Estado do Pará, conforme
consta da certidão do ID-

4820337 - Pág. 1.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, 15 de junho de 2021.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

Os agravantes ingressaram com rescisória com a finalidade de desconstituir sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em seu desfavor pelo Ministério Público do Estado do Pará, onde foram condenados a pagar indenização por danos materiais e morais coletivos ao meio ambiente.

Alegam que houve violação a sua garantia de contraditório e ampla defesa, posto que o sócio da empresa
WAGNER ROGÉRIO LAZARINI
foi citado por edital, mas a nomeação de curador especial teria ocorrido de forma tardia,
depois de ouvidas algumas testemunha em audiência (Fiscais do IBAMA),
o que teria afrontado a previsão do art.5.º, LV, da CF; art. 72, II, do CPC, e art. 35 da lei complementar n.º 35/79, na forma do art. 966, inciso V, do CPC/15.

Por outro lado, alegaram a nulidade do auto de infração,
face a suposta inexistência do vicio que motivou a autuação,
arguindo a falta de fundamentação da sentença, por inexistência de prova inequívoca do fato imputado aos agravantes consistente na venda de 726,556 m3 de madeira, sem a licença da autoridade competente.

Ao apreciar a admissibilidade da rescisória, esta Relatora entendeu que os fundamentos apresentados não transpõem o crivo de admissibilidade da rescisória, posto que as matérias levantadas exigem a reapreciação de fatos e provas, o que não é admitido em sede de rescisória, por violação literal de lei, na forma do art. 966, inciso V do CPC. Vejamos

As provas existentes nos autos indicam que a ação civil publica foi ajuizada com base no processo administrativo n.º 0206900078/2010-45, por força de auto de infração aplicado aos agravantes pelo IBAMA, face a constatação de ocorrência de infração ambiental consubstanciada na venda de 726,556 m3 de madeira sem licença valida expedida pelo órgão competente: sendo 563,424 m3 de tora, 91,309 m3 serrada e 71,623 m3 em resíduos, pois consta do auto de infração do IBAMA, que após fiscalização foram encontradas madeiras em seu pátio sem registro da origem pelo órgão competente e outras constantes do sistema, mas não encontradas dependências da empresa, portanto,
concluiu que houve venda irregular de produto florestal.

A empresa que cometeu o ilícito EXPORTADORA DE MADEIRA XINGU LTDA apresentou defesa no processo administrativo, por advogado constituído, mas no processo judicial foi regularmente citada, conjuntamente com o sócio JANDAIRES DE SOUZA FERREIRA, mas não apresentaram contestação, sendo aplicada à revelia, e o sócio WAGNER ROGÉRIO LAZARINI foi citação por edital, houve nomeação de curador especial a Defensora Pública Rutileia Emiliano de Freitas, em 29.06.2017, conforme consta do documento do ID-1133770 - Pág. 4, que apresentou contestação em favor do referido agravante no ID-1133770 - Pág.01/10.

Assim, não se caracterizou de plano a restrição ao direito de contraditório e ampla defesa, pois foi oportunizada aos agravantes o direito de defesa tanto no procedimento administrativo
, como no processo judicial, na forma estabelecida no ordenamento jurídico.

É verdade que os agravantes alegaram ainda na inicial da rescisória que não tiveram oportunidade de formular perguntas relativas a defesa e que as perguntas formuladas teriam resultado em respostas imprecisas e até contraditórias, portanto, tentam demonstrar a inconsistência dos depoimentos colhidos, e por isso, teriam sofrido prejuízo, assim como invocaram a necessidade de verificação da própria existência e extensão do dano efetivo ao meio ambiente e sua liquidação e a suposta necessidade de verificação do fundamento de que a retirada da madeira do pátio da empresa, sem a comunicação aos órgãos ambientais competentes, pode configurar infração a norma ambiental, mas que não resultaria, necessariamente, na existência de dano ambiental efetivo.

Ocorre que, a sentença não foi baseada exclusivamente nos depoimentos colhidos em Juízo, mas principalmente na autuação fiscal aplicada pelo órgão ambiental competente (IBAMA), consubstanciada no auto de infração n.º 605715-D, que originou o processo administrativo n.º 02069000078/2010-45, conforme consta dos fundamentos consignados na cópia da decisão rescindenda constante do ID-1133739.

Os depoimentos mencionados pelos agravantes apenas ratificaram a prova documental existente sobre a atuação ambiental aplicada e que foi objeto de processo administrativo, face a própria presunção de legitimidade que desfrutam os documentos públicos expedidos pelas autoridades competentes,
inclusive na mesma operação foram lavrados vários autos de infração contra outras empresas do setor, conforme consta dos autos.

Neste diapasão, os fundamentos da inicial deixam evidente que a matéria levantada não é incontroversa, na forma alegada pelos agravantes, pois há necessidade de reapreciação de fatos e provas, com a
reapreciação do conjunto probatório existente no processo, em verdadeira substituição da interpretação do Juízo rescindendo pela do Juízo rescisório.

Neste sentido, os agravantes aduziram também a suposta nulidade do processo administrativo na inicial da rescisória, por suposta inexistência do vicio que motivou a autuação, o que também exige a reapreciação dos fatos e das provas que levaram a condenação dos agravantes.

Aqui reside o ponto angular da questão, a afronta a norma jurídica em sede de rescisória, por violação literal de lei, tem que ser flagrante e visível prima face, pois não de admite a reapreciação de fatos e provas, para apreciação da justiça ou injustiça da sentença rescindenda, ou, sejam apreciadas matérias não levantadas oportunamente no processo principal, em verdadeira substituição a livre convicção do julgador originário, pela convicção do juízo rescisório, utilizando-se da ação rescisória com prazo privilegiado.

É justamente a situação do caso concreto,
onde o autor deixa transparecer que pretende

a rediscussão da matéria objeto da sentença rescindenda,
aduzindo a suposta insuficiência e inidoneidade das provas que levaram a sua condenação no processo originário, sob o argumento de prejuízo sofrido, em relação a garantia do contraditório e ampla defesa, o que é vedado em sede de rescisória, por violação de norma jurídica, conforme a pacifica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485 DO CPC/1973. REQUISITOS. VIOLAÇÃO FRONTAL E DIRETA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ARESTO RESCINDENDO. ANÁLISE. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1.
A viabilidade da ação rescisória por ofensa de literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta contra a literalidade da norma jurídica, sendo inviável, nessa seara, a reapreciação das provas produzidas ou a análise acerca da correção da interpretação dessas provas pelo acórdão rescindendo.

2. O tribunal estadual julgou improcedente o pedido da ação rescisória, tendo em vista a prescrição haver sido discutida no aresto rescindendo de modo fundamentado. Inviável rever tal entendimento, a teor do óbice da Súmula nº 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 314.560/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 14/02/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIABILIDADE. ART. 485 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OFENSA À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.

1.-
A Corte Especial já firmou entendimento no sentido de que o Recurso Especial interposto em sede de ação rescisória deve cingir-se ao exame de eventual afronta aos pressupostos desta (artigo 485 do Código de Processo Civil) e, não, aos fundamentos do julgado rescindendo
.

2.-
A viabilidade da ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta, contra a literalidade da norma jurídica, o que não se verifica, na hipótese, sendo inviável sua utilização como meio de reavaliar os fatos da causa ou corrigir eventual injustiça da decisão.

3.- (...)

4.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos.

5.- Agravo Regimental improvido.”

(AgRg nos EDcl no REsp 1419033/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 25/06/2014)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...)

2
. A Ação Rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las.

3. A ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da Ação Rescisória calcada no inciso V do art. 485 do Diploma Processual Civil é aquela evidente, direta, aberrante, observada primo oculi, não a caracterizando aquela que demandaria, inclusive, o reexame das provas da ação originária, tal como ocorre na presente hipótese.

4. Agravo Regimental do MUNICÍPIO DE GOIÂNIA/GO desprovido.”

(AgRg no REsp 1202161/GO, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 27/03/2014)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO ART. 485, V, DO CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO-CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. De acordo com a jurisprudência dominante do STJ, a ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las. A violação de literal disposição de lei que autoriza o ajuizamento de ação rescisória é aquela que enseja flagrante transgressão do ‘direito em tese’, porquanto essa medida excepcional não se presta simplesmente para corrigir eventual injustiça do decisum rescindendo, sequer para abrir nova instância recursal, visando ao reexame das provas (AR 3.991/RJ, 1ª Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 6.8.2012). Em outras palavras, "não se conhece do pedido de rescisão com fulcro no inciso V do artigo 485 do Código de Processo Civil, dado que a violação de lei, na rescisória fundada no citado dispositivo, deve ser aferida primo oculi e evidente, de modo a dispensar o reexame das provas da ação originária" (Ar 3.029/SP, 3ª Seção, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 30.8.2011).

2. (...)

3. (...)

4. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 232.109/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 24/10/2012)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. INTERVENÇÃO DO ESTADO NO SETOR SULCROALCOOLEIRO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO LITERAL DOS ARTS. 9º E 10 DA LEI N. 4.870/65. INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DO ARESTO RESCINDENDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 343/STF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA A ANÁLISE DA JUSTEZA DA PROVA PERICIAL.

1. Caso em que a União ajuizou ação rescisória contra a ora recorrente, por meio da qual objetiva a desconstituição de aresto proferido pela Quarta Turma do TRF da Primeira Região, o qual deu provimento à apelação e julgou procedentes os pedidos, para a União indenizar os danos sofridos pela apelante com a fixação dos preços dos produtos do setor sulcroalcooleiro em níveis abaixo dos custos de produção. A ação rescisória foi julgada procedente e o acórdão subjacente foi mantido no âmbito de recurso de embargos infringentes.

2. A Primeira Turma, em acórdão transitado em julgado (fl. 1.260), decidiu pela não incidência da Súmula n. 126/STJ.

3. ‘
Quando existir violação de literal disposição de lei e o julgador, mesmo assim, não acolher a pretensão deduzida na ação rescisória fundada no art. 485, V, do Código de Processo Civil, o acórdão estará contrariando aquele mesmo dispositivo ou a ele negando vigência, com o que dará ensejo à interposição de recurso especial com base na alínea "a" do permissivo constitucional’ (REsp 476.665/SP, Relator Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Corte Especial, DJ de 20 de junho de 2005).

4. A questão controvertida é puramente de direito e consiste em saber se o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ao entender que a União estava vinculada aos critérios insertos nos arts. 9º e 10 da Lei 4.870/65, frontalmente violou esses dispositivos. E, para o exame dessa quaestio, é despicienda a incursão no arcabouço fático-probatório dos autos. Logo, deve ser afastada a aplicação, in casu, da Súmula n. 7/STJ.

5. (...)

6.
A ação rescisória, remédio processual destinado a desconstituir julgado tutelado pela res iudicata, não é servil à correção de eventual injustiça na equivocada apreciação do acervo fático das provas. Deveras, a Corte de origem novamente avaliou o laudo pericial e interpretou essa prova em um juízo tipicamente de recurso apelação, no qual essa irresignação recursal é quase sempre imbuída de efeito devolutivo. Sucede que, no bojo de ação rescisória, a fortiori na hipótese de seu ajuizamento por ofensa literal a dispositivo de lei, é defeso ao magistrado fazer nova incursão na prova dos autos para a sua nova reapreciação. Isso acabaria transmutando a ação rescisória em mero sucedâneo recursal, com a finalidade de obter-se uma terceira instância revisora de fatos e de provas, que é repudiado pelo nosso ordenamento. Precedente: AR 4.364/RJ, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJ de 2 de agosto de 2010 7. No caso sub examinem, a Corte de origem, para chegar onde chegou, procedeu à análise vertical do laudo pericial para considerá-lo imprestável à luz dos critérios estabelecidos nos arts. 9º e 10 da Lei n. 4.870/65. Nesse sentido, consta do acórdão recorrido que o método empregado pelo experto do Juízo, qual seja, a diferença entre o preço que foi cobrado pelas vendas e o valor que deveria ter sido praticado de acordo com os critérios apurados pela FGV, suprimiu premissas inarredáveis. Logo, consta-se a impropriedade da avaliação exercida pelo Tribunal a quo, que, no bojo de ação rescisória, sindicou sobre equivocada avaliação da prova.

8. Recurso especial conhecido e provido.”

(REsp 934.078/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 18/04/2011)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. INCISO III DO ART. 485 DO CPC. DOLO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INCISO V DO ART. 485 DO CPC. LITERAL OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI. VIOLAÇÃO DIRETA E ABERRANTE NÃO CONFIGURADA. INCISO IX DO ART. 485 DO CPC. ERRO DE FATO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. MATÉRIA CONTROVERTIDA NA AÇÃO ORIGINÁRIA. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA PROVA. DESCABIMENTO NA VIA DA RESCISÓRIA.

1. É pressuposto do dolo processual, a ensejar o ajuizamento da ação rescisória com base no inciso III do art. 485 do CPC, a demonstração da má-fé na conduta da parte vencedora, tal como previsto no art. 17 do Diploma Processual, ou seja, deveria o Autor comprovar a utilização de expedientes e artifícios maliciosos capazes de influenciar o juízo dos magistrados, o que não ocorreu na hipótese.

2.
É pacífico na jurisprudência e na doutrina que a ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente, direta, aberrante, observada primo oculi, não a configurando aquela que demandaria, inclusive, o reexame das provas da ação originária.

3. O erro de fato, capaz de justificar o ajuizamento da ação rescisória, nos termos dos §§ 1º e 2º do inciso IX do art. 485 do CPC, somente se configura quando o decisum rescindendo tenha admitido como fundamento um fato inexistente, ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido; sendo indispensável que, em qualquer hipótese, não tenha havido pronunciamento judicial sobre o fato.

4.
A via rescisória não é adequada para a aferição da existência de injustiça do decisum rescindendo, tampouco para corrigir interpretação equivocada dos fatos, reexaminar ou complementar as provas produzidas no processo originário.

5. Recurso especial conhecido e desprovido.”

(REsp 653.613/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2009, DJe 15/06/2009)

Os agravantes discorrem ainda sobre a suposta distinção entre “
reexame de fatos e provas”
e
“valoração de fatos e provas”,
para finalidade de fazer valer seu entendimento de que a jurisprudência
retro
transcrita não seria aplicável a espécie, mas entendo que se trata sim de reapreciação de fatos e provas, conforme se verifica dos fundamentos utilizados na inicial, para chegar a conclusão distinta daquela consignada na sentença rescindenda sobre as provas apreciadas.

Por outro lado,

a jurisprudência da Primeira, Segunda e Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, exige também que haja pronunciamento na decisão rescindenda sobre a norma apontada como violada, o que não ocorreu na espécie, pois durante a tramitação processual os agravantes não alegaram qualquer vício e somente após o transito em julgado da sentença rescindenda, pretendem a discussão da matéria, o que é vedado em sede de rescisória, por violação a norma jurídica, na forma estabelecida no art. 966, inciso V, do CPC;

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CPC. OFENSA À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA DECISÃO RESCINDENDA. NÃO CABIMENTO. REALINHAMENTO DE VOTO.

1. Discute-se a incidência da regra da semestralidade na apuração da base de cálculo do PIS.

2. Na sessão do dia 8.6.2016, proferi voto dando provimento a ação rescisória por entender que, nos termos do art. 6º da Lei Complementar 7/70, a base de cálculo do PIS é o faturamento do sexto mês anterior ao da ocorrência do fato gerador, à alíquota de 0,65%.

3. O Ministro Herman Benjamin, em seu voto, ponderou que a parte autora pretende, com a desconstituição do acórdão rescindendo, ‘a prevalência da regra da semestralidade na apuração da base de cállculo do PIS. Sucede que o acórdão rescindendo não possui capítulo decisório acerca do tema e isso ficou expressamente consignado no voto condutor do Ministro Teori Zavascki.’ 4.
Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, ‘não cabe ação rescisória quando o pedido formulado nesta ação se refere a matéria diversa da que foi tratada no julgado rescindendo’

(AR 3.543/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 19/12/2013.).

5. Realinho o voto anteriormente proferido.

Ação rescisória extinta sem resolução de mérito.”

(AR 4.142/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 07/10/2016)

“AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CPC. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CASO EM QUE O ACÓRDÃO RESCINDENDO NÃO CUIDOU DAS MATÉRIAS DISCIPLINADAS PELOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS. FALTA DE ALEGAÇÃO OPORTUNA NOS AUTOS PRINCIPAIS, DE QUE RESULTA INADMISSÍVEL INOVAÇÃO NA VIA RESCISÓRIA. PRECEDENTES. INÉPCIA DA INICIAL CONFIGURADA.

1.
Sem que tenha havido, no acórdão rescindendo, qualquer manifestação acerca da matéria disciplinada pelos dispositivos legais cuja literalidade é tida por violada - o que se explica pelo fato de a discussão não haver sido oportunamente levantada nos autos principais - impõe-se reconhecer, de plano, a inviabilidade da rescisória ajuizada com exclusivo fundamento no art. 485, V, do CPC.

2. Ao proferir o acórdão do AgRg no AREsp n. 281.572/MS, que ora se busca rescindir, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a afirmar que é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional aplicável à pretensão de execução de sentença proferida em ação coletiva, e que esse prazo é contado do trânsito em julgado do título judicial, sendo desimportante, para a configuração da prescrição, o fato de a sentença da ação coletiva necessitar de liquidação. Do que se depreende da leitura do lacórdão rescindendo, não houve, por parte do referido órgão julgador, nenhum pronunciamento sobre a necessidade de comunicação prévia aos potenciais beneficiários da sentença proferida na ação coletiva, nem sobre a pretextada consequência que adviria, sobre a contagem do prazo prescricional das execuções individuais, do fato de não ter havido tal comunicação.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(AgRg na AR 5.526/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 15/06/2015)

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. CONTAGEM RECÍPROCA. INDENIZAÇÃO. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA.

1. O expresso pronunciamento sobre os fatos e as provas que ensejaram o provimento alcançado pela decisão rescindenda afasta a figura do erro de fato (art. 485, IX, do Código de Processo Civil).

2.
Não há como caracterizar a decisão rescindenda como manifestamente ilegal (art. 485, V, do Código de Processo Civil), uma vez que ela nem sequer abordou a questão jurídica ora ventilada pela autarquia previdenciária, relativa à necessidade de indenização para fins de obtenção da contagem recíproca (art. 96, IV, da Lei n.8.213/1991
).

3. Pedido improcedente.”

(AR 3.815/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 10/12/2015)

“AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, INCISO V, DO CPC. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELA DECISÃO RESCINDENDA ACERCA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS. FALTA DE ALEGAÇÃO OPORTUNA NOS AUTOS PRINCIPAIS DE QUE RESULTA INADMISSÍVEL INOVAÇÃO NA VIA RESCISÓRIA. PRECEDENTES.

1.
A verificação da violação de dispositivo literal de lei (art.

485, inciso V, do CPC) requer exame minucioso do julgador, cujo intuito é evitar que essa ação de natureza desconstitutiva negativa seja utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante. Nesse caso, é vedado qualquer tipo de inovação argumentativa que poderia ter sido feita no processo originário, pois essa não se cuida de via recursal com prazo de dois anos.

2. O autor, nesta ação rescisória, aponta que o acórdão rescindendo violou o art. 462 do CPC e a Lei nº 10.478/2002, que dispôs sobre a complementação de aposentadorias de ferroviários da RFFSA. Ocorre que tal questão não foi suscitada oportunamente.

3. Verifica-se dos autos que, no julgamento do recurso especial, esta Corte se limitou a decidir no sentido de que os ex-ferroviários aposentados após o advento do Decreto-Lei nº 956/1969 não têm direito à complementação de proventos, sem discutir a questão sob o prisma do advento da Lei nº 10.478/2002 e a incidência do art. 462 do CPC. Destarte, não tendo tal ponto sido objeto de análise da decisão rescindenda, a matéria não pode ser discutida em ação rescisória.

4. Ação rescisória improcedente.”

(AR 4.697/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2015, DJe 06/11/2015)

D
iante dos fundamento retro transcritos, essa Relatora entendeu que os fatos narrados na inicial não levam a conclusão lógica do pedido de rescisão da sentença em comento, razão pela qual, indeferiu a inicial, na forma do art. 968, §3.º, primeira parte, c/c art. 330, incisos I, §1.º, inciso III, todos do CPC/15, e julgou extinto o processo, sem apreciação do mérito,
ex vi
art. 485, inciso I, do mesmo diploma legal
, nos termos da fundamentação.

Por tais razões, entendo que os fundamentos apresentados no arrazoado não são hábeis a reformar a decisão agravada e sou pelo conhecimento, mas improvimento do agravo interno, para que seja mantida a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, 15 de junho de 2021.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/06/2021